Tribunal: TJPA
Processo: 0801702-58.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801702-58.2023.8.14.0039

APELANTE: FELIPE GOMES DE SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada por adquirente de veículo que, ao tentar transferi-lo, constatou a existência de multas vinculadas ao bem, relativas a infrações cometidas antes da compra. O autor requereu a suspensão da exigibilidade das penalidades, desvinculação de seu nome e licenciamento sem quitação das infrações. Tutela antecipada foi deferida, permitindo o licenciamento, mas cassada em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de que se tratam de obrigações propter rem. O autor quitou os débitos para evitar sanções administrativas. Sentença extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC, por suposta perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a quitação das multas de trânsito pelo adquirente do veículo, realizada para viabilizar o licenciamento após a cassação da liminar, caracteriza perda superveniente do objeto; (ii) a sentença que extingue o processo sem oportunizar manifestação da parte sobre fato superveniente e sem apresentar fundamentação válida incorre em nulidade por violação aos arts. 9º, 10 e 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda do objeto não se configura quando o pagamento dos débitos se dá por imposição das circunstâncias, com a finalidade de evitar prejuízo decorrente da cassação de liminar, persistindo o interesse na discussão judicial sobre a legalidade da cobrança e eventual repetição do indébito.
4. A sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, I e IV, do CPC, ao não analisar os argumentos relevantes da parte autora e se limitar à simples citação do art. 485, VI, do CPC.
5. Constatada também decisão surpresa, na medida em que o juízo não oportunizou manifestação da parte autora sobre fato superveniente (pagamento das multas), em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

6. Restando caracterizados vícios formais graves, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de multas de trânsito por adquirente de veículo, realizado após cassação de liminar e para evitar restrições administrativas, não configura, por si só, perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual.

2. É nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por alegada perda de objeto, quando ausente fundamentação adequada e oportunidade prévia de manifestação sobre fato superveniente.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
10 de junho de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Felipe Gomes de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Obrigação De Fazer C/C Pedido Liminar
, movida em face do
Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará – Detran/Pa
.

A peça inicial narra que a parte autora adquiriu um veículo e, ao providenciar a sua transferência junto ao DETRAN/PA, identificou a existência de diversas multas vinculadas ao bem, relativas a infrações cometidas em momento anterior à transação. Diante disso, pleiteou judicialmente a suspensão da exigibilidade das referidas penalidades, de modo que pudesse licenciar o veículo independentemente do pagamento das infrações, e a consequente desvinculação das multas de seu nome, requerendo, ainda, que estas fossem transferidas ao antigo proprietário.No bojo da inicial, postulou, com fundamento no perigo da demora e na plausibilidade do direito alegado, o deferimento de tutela antecipada satisfativa.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau, autorizando o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas vinculadas.

Contudo, a referida decisão liminar foi posteriormente cassada por força de decisão proferida no âmbito de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA, com base no entendimento de que as multas de trânsito constituem obrigação
propter rem
, devendo permanecer atreladas ao veículo.

Posteriormente, diante da revogação da liminar, a parte autora informou nos autos o pagamento das infrações questionadas, com o objetivo de viabilizar o licenciamento do automóvel, considerando a urgência e a possibilidade de incorrer em infração administrativa grave, bem como ter seu veículo apreendido em caso de descumprimento da legislação de trânsito.

Em sentença (ID. 22765304), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.”

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 22765305), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, ressaltando sua hipossuficiência financeira.

No mérito, sustentou, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença – Argumenta que a decisão de extinção do processo limitou-se a citar o artigo 485, VI, do CPC, sem contextualizar a causa de pedir nem examinar adequadamente os fatos processuais, configurando nulidade por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; bem como a ocorrência de decisão surpresa – Alega que não foi intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto antes da prolação da sentença, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC).

Ainda, alegou a inexistência de perda superveniente do objeto – Defende que a quitação das multas não se deu por concordância com os débitos, mas sim por imposição prática diante da cassação da liminar, sob pena de sofrer restrições administrativas graves.

Assim, restaria ainda interesse processual na continuidade do feito, a fim de obter o reconhecimento da inexistência da obrigação de pagar as referidas multas e eventual restituição dos valores pagos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 22765307), requerendo, em síntese, o seu improvimento, alegando a perda superveniente do objeto, uma vez que o autor quitou as infrações e conseguiu licenciar o veículo, inexistindo qualquer ato ilegal por parte do DETRAN; o condicionamento do licenciamento ao pagamento de multas está previsto no art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2998; as multas são obrigações
propter rem
, sendo legítima a cobrança vinculada ao veículo, independentemente do responsável pelas infrações; e a indenização por danos morais pleiteada pelo autor não deve prosperar, diante da ausência de ilicitude por parte da Administração Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público relevante, menor ou incapaz, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de superveniente perda do objeto, diante do pagamento das multas de trânsito pelo autor, ora apelante, fato que inviabilizaria o prosseguimento da demanda.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Felipe Gomes de Souza contra o Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará – DETRAN/PA, na qual o autor alegou que, ao adquirir e transferir um veículo para seu nome, constatou a existência de infrações de trânsito registradas em nome do antigo proprietário, requerendo a desvinculação dessas penalidades, a possibilidade de licenciamento do veículo sem a necessidade de quitação prévia das multas, e eventual responsabilização do vendedor.

Inicialmente, foi deferida a tutela de urgência pleiteada, permitindo ao autor realizar o licenciamento do veículo sem a quitação das infrações. Entretanto, referida decisão foi reformada em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de que as multas possuem natureza
propter rem
, estando vinculadas ao veículo, e não à pessoa do infrator.

Diante da cassação da medida liminar, o autor procedeu ao pagamento das infrações, conforme informado à instância de origem, a fim de evitar a configuração de nova infração e a possível apreensão do veículo.

A sentença ora recorrida entendeu configurada a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. O autor, em sede recursal, sustenta a ausência de fundamentação da decisão, violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, e, sobretudo, que não teria ocorrido a perda do objeto, uma vez que o pagamento das multas foi forçado pelas circunstâncias e que ainda subsiste o interesse na declaração de inexistência do débito e eventual repetição do indébito.

Pois bem. Assiste razão ao apelante.

Importante salientar que a
perda
do
objeto
de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito exige cautela, especialmente quando os autos demonstram que o pagamento das multas não decorreu de manifestação inequívoca de vontade, mas, sim, da necessidade de licenciar o veículo diante da revogação da tutela anteriormente concedida.

Tal pagamento, nesses termos, configura hipótese típica de pagamento indevido, ensejando pretensão de repetição do indébito ou discussão sobre a legitimidade da cobrança, o que afasta a perda de objeto e mantém íntegro o interesse processual.

Ademais, a sentença combatida não oportunizou à parte autora apresentar manifestação sobre o fato superveniente (pagamento das multas), incorrendo em violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC. In verbis:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Também não cuidou a magistrada de primeira instância de expor de forma fundamentada os motivos pelos quais considerou extinta a pretensão de mérito, limitando-se à mera citação do artigo legal, sem estabelecer a necessária correlação entre os fatos narrados e a norma aplicada, em ofensa a legislação vigente.

Para melhor demonstração transcrevo a sentença combatida:

“II - FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de pedido de Tutela Antecipada Satisfativa para suspensão de cobranças de multas e licenciamento de veículo. Sobrevindo a informação de que o Autor perdeu o interesse na demanda, pagando as multas provenientes das infrações, caracterizar-se-á a superveniente perda do objeto para o julgamento da ação.

Diante da falta de interesse processual, qual seja, necessidade/utilidade como integrantes do interesse de uma sentença de mérito, a extinção pela perda superveniente do objeto é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

É cediço que a fundamentação é elemento essencial de qualquer decisão judicial, estando elencada nos incisos do §1°, do art. 489 do CPC as hipóteses em que se configura a ausência de fundamentação. Confira-se:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na Constituição Federal, o art. 93, IX, expressa, com rigor, o dever do Poder Judiciário de fundamentar todas suas decisões, "verbis":

Art. 93, IX.
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, "verbis":

EMENTA: Registro de nascimento. Nulidade. Declarante incapaz deficiência mental. Instrução probatória. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Caracterização.
Fundamentação
da decisão.
Ausência
. Nulidade. Prosseguimento do Processo extinto sem resolução de mérito art. 267, VI, CPC. 01. A sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, deve ser reformada para permitir a necessária dilação probatória, sob pena de permanência do cerceamento do direito de defesa. O registro civil deve refletir a verdade biológica, não podendo prevalecer uma falsa declaração. A incapacidade para a realização de atos da vida civil importa em nulidade do registro civil. É nula a sentença prolatada sem
fundamentação
, colidindo com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais art. 93, IX, CF e art. 458, CPC. 02. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. Decisão unânime.

(2008.02437300-24, 70.846, Rel. GERALDO DE MORAES CORREA LIMA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2007-09-13, Publicado em 2008-04-02)

No presente caso, é evidente que a sentença não aborda de forma adequada os argumentos apresentados no processo. A fundamentação utilizada é genérica, limitando-se a uma breve referência à doutrina e à jurisprudência, sem indicar especificamente os entendimentos aplicáveis à situação em análise.

Tais vícios impõem a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação das matérias de mérito deduzidas na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a manifestação das partes sobre os fatos supervenientes e, após, prolatada nova decisão de mérito, nos moldes do devido processo legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025